Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA). ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDA APROPRIADA PARA SALVAGUARDA DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado dos pacientes, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, o qual deferiu a renovação da medida cautelar diversa da prisão, qual seja, monitoração eletrônica (tornozeleira), em face dos ora Pacientes, acusados dos crimes de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP) e ameaça (art. 147, CP).
3. Alega o Impetrante excesso de prazo na formação da culpa; ausência dos pressupostos da medida cautelar; e, por fim, que os Pacientes registram condições pessoais favoráveis. Requer, em liminar, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, para que os pacientes possam aguardar o julgamento em liberdade, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. Ao fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus.
4. O pedido de liminar foi indeferido (ID 27117608). O Ministério Público manifestou pela não concessão da ordem (ID 27337197).
5. A revogação das medidas cautelares diversas da prisão por intermédio do Habeas Corpus em pauta, ainda que verificada a diminuta restrição da liberdade de ir e vir dos pacientes, exige a demonstração de ilegalidade.
6. Na espécie, entretanto, o impetrante não logrou demonstrar qualquer coação ilegal praticada pela aludida autoridade coatora. A decisão de decretação das cautelares foi proferida de forma fundamentada, com a indicação dos motivos concretos que justificariam a adoção de tais medidas, conforme trecho da decisão a seguir colacionada: “(...) Contudo, a análise dos elementos de prova colhidos na primeira fase do processo evidencia que é necessário aplicar medidas cautelares diversas da prisão a fim de resguardar a ordem pública e a incolumidade das vítimas. Com efeito, em que pese à desclassificação de crime doloso contra a vida e a resposta negativa dos laudos periciais principais e complementares aos quesitos inerentes às lesões graves e gravíssimas, o emprego de facão e a forma como as lesões foram produzidas nas vítimas, uma delas do sexo feminino, recomenda cautela por parte do poder público, com a monitoração eletrônica dos acusados e imposição de proibições de aproximação e contato com as vítimas.”
7. Com efeito, verifica-se que o monitoramento eletrônico se limita a excluir a aproximação dos endereços das vítimas em um raio de 500 metros, bem como exige a autorização judicial para a saída do Distrito Federal e Entorno. Isto é, a monitoração não ofende substancialmente o direito ambulatorial dos pacientes, não restringindo as zonas de locomoção para o exercício de suas liberdades civis. Nesse esteio, a medida cautelar adotada, com vistas a resguardar a incolumidade física e psicológica das vítimas, não destoa da razoabilidade, tampouco flerta com qualquer ilegalidade, sendo, ao invés, oportuna para a salvaguarda das vítimas em hipótese de ameaça e lesão corporal.
8. Ademais, não entrevejo excesso de prazo na formação da culpa, sendo os prazos instrutórios condizentes com a pluralidade de réus, testemunhas e circunstâncias do caso, inexistindo demonstração de desídia do Juízo processante, motivo pelo qual não há de se albergar referido argumento.
9. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus.